Tribunal: TJES
Processo: 5001521-85.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001521-85.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO VOSPAGEL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001521-85.2019.8.08.0047

RECTE.:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: JOAO VOSPAGEL

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE QUE O MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA TERIA SIDO ADULTERADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. ÔNUS QUE COMPETE A FORNECEDORA DE SERVIÇOS, EM RAZÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito cumulado com pedido de indenização por danos morais, repetição do indébito e pedido de tutela de urgência inaudita altera parte, em que a parte autora alega que é agricultor e que foi surpreendido com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tendo o autor participado da inspeção realizada. Do termo lavrado, resultou uma cobrança no valor de R$ 15.415,04 (quinze mil, quatrocentos e quinze reais, quatro centavos). O autor relata que a perícia realizada foi prejudicada, pois os agentes da EDP perfuraram o medidor, inutilizando-o. Nesse momento os agentes se exaltaram e o Autor se retirou do local, para evitar maiores transtornos e discussão com os agentes.

Sem ter a sua energia disponível e tendo em vista os prejuízos causados pela perda do café que não estava sendo irrigado, o Autor compareceu ao escritório da EDP Escelsa no dia 02/08/2019 e assumiu o parcelamento do suposto débito que na época já totalizava R$ 17.087,27 (dezessete mil, oitenta e sete reais, vinte e sete centavos), que fora parcelado em 25 vezes, sendo que o valor da entrada foi de R$ 5.980,55 (cinco mil, novecentos e oitenta reais, cinquenta e cinco centavos) e o restante em 24 parcelas no valor de R$ 462,78 (quatrocentos e sessenta e dois reais, setenta e oito centavos) cada uma e com o primeiro vencimento no dia 04/09/2019 e o último vencimento no dia 04/08/2021.

Pelo exposto. Requer a concessão de tutela de urgência, para cancelar o parcelamento, indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estes últimos referentes aos prejuízos da ordem de 30% (trinta por cento) da sua colheita.

Tese da ré

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em sede de recurso inominado (Id. 732976), o recorrente alega preliminar de incompetência, por necessidade de produção de prova pericial, e no mérito a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 732973) dispôs que:
“
Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS para DECLARAR inexistente a cobrança impugnada na inicial, concernente ao T.O.I nº 3405044 (Id. 3325179) e CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 5.980,55, acrescida de juros e correção monetária, incidentes a partir da data da citação, e IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida. Torno definitiva a tutela de urgência ao seu tempo concedida.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Trata-se de demanda em que o autor questiona a legalidade do TOI lavrado pela recorrente, bem como informa que participou da inspeção do aparelho medidor, alegando que a perícia realizada foi prejudicada, pois os agentes da EDP perfuraram o medidor, inutilizando-o.

A recorrente, por sua vez, alega adulteração no medidor, o qual é realizado por meio de uma perfuração que impede o registro do consumo em sua totalidade.

O recorrente, limita-se a alegar que o débito é legítimo, tendo como origem um suposta fraude no medidor. Todavia, não traz aos autos qualquer comprovação que embase as suas alegações.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Desse modo, com acerto julgou o Magistrado de piso ao declarar a inexigibilidade da cobrança concernente ao T.O.I nº 3405044 (Id. 3325179) e condenar a requerida, ora recorrente, a restituir ao autor o valor de R$ 5.980,55 (cinco mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.